Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700616-76.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO FREE WAY, DELY GOMES LUZ FILHO APELADO: DELY GOMES LUZ FILHO, ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO FREE WAY D E S P A C H O As partes comparecem aos autos, requerendo a homologação de acordo extrajudicial (IDs 65608561 e 65645131). Todavia, verifica-se que os recursos de apelação já foram julgados pela eg. Quinta Turma, por meio do acórdão de ID 64760674. Sendo assim, está esgotada a prestação jurisdicional nessa Instância recursal. Remetam-se os autos ao juízo de origem para apreciação do acordo entabulado entre as partes. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora